Tribunal: TJMT
Processo: 1032080-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032080-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA - CPF: 106.814.341-04 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA - CPF: 106.814.341-04 (APELADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO REU E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO MASTER S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO MASTER S.A. PROVIDO. RECURSO DE
ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA
. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, conversão do contrato RMC em empréstimo consignado e devolução simples de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (
ii
) saber se a não utilização do cartão plástico é suficiente para invalidar o contrato e ensejar a devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

4. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte apelante.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

6. Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira.

7. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

8. A simples discordância posterior da parte com os termos do contrato não é suficiente para caracterizar dano moral ou ensejar a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

“A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, via biometria facial, não configura vício de consentimento, não havendo direito à conversão
em empréstimo consignado nem à restituição dos valores descontados em excesso
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 51, IV; CC,
arts
. 113, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Súmula no 297;

– TJMT, Ap.
Cív
. no 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024;

– TJMT, Ap.
Cív
. no 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024, DJE 28.03.2024.

– STJ, REsp no 1.321.614-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.12.2014,
DJe
03.03.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1032080-88.2023.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

(a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado de benefícios (RCC), identificado pelo no 801204516, reconhecendo, em consequência, a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora com base no referido contrato.

(b) CONDENAR a requerida ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso indevido. Os juros incidem desde o desconto indevido em razão da declaração de inexistência do negócio jurídico.

(c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido).

(d) A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

(e) CONDENO a parte ré ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1
. Das razões recursais da parte apelante BANCO MASTER S.A.

1
.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento;

1
.2. A não utilização do cartão para realização de compra não induz à presunção de erro na contratação.

1
.3. Da inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado.

1
.4.
Do descabimento da devolução em dobro
.

2
. Das razões recursais da parte
ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA
.

2
.1.

Dos valores que serão compensados
.

2
.2.
Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária
.

A parte apelada, BANCO MASTER S.A., apresentou suas contrarrazões (ID
284692898
), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte apelada,
ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA
, embora devidamente intimada (ID
284692900
), deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO MASTER S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1032080-88.2023.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

(a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado de benefícios (RCC), identificado pelo no 801204516, reconhecendo, em consequência, a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora com base no referido contrato.

(b) CONDENAR a requerida ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso indevido. Os juros incidem desde o desconto indevido em razão da declaração de inexistência do negócio jurídico.

(c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido).

(d) A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

(e) CONDENO a parte ré ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1
. Das razões recursais da parte apelante BANCO MASTER S.A.

1
.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em exame ao caderno processual, observa-se que a lide gravita no suposto vício de consentimento na contratação da modalidade de crédito bancário, denominado cartão de crédito consignado (RMC).

A instituição financeira, ora apelante, aduz inexistir irregularidade na pactuação do negócio jurídico sub judice, tendo agido em exercício regular do direito ao efetuar os descontos.

Por outro lado, a consumidora, ora apelada, afirma jamais ter manifestado intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Pois bem.

Analisando os autos, não é crível que o alegado engano tenha ocorrido da forma sustentada.

No caso em tela, conforme narrado nos autos e destacado alhures, restou incontroverso que a contratação contestada foi formalizada mediante sistema eletrônico dotado de identificação por biometria facial
(ID 284692875; 284692874
;
284692873
e
284692872)
, método reconhecido como eficaz e legítimo. Não houve, por parte da autora, qualquer impugnação técnica, documental ou pericial capaz de infirmar a autenticidade do procedimento, tampouco foi demonstrada falha no sistema utilizado pelo banco.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem reiteradamente validado a contratação realizada mediante reconhecimento facial, reconhecendo-a como meio idôneo de formação do vínculo contratual, desde que ausente prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desprovida de provas que infirmem a autenticidade do ato, não tem o condão de anular negócios jurídicos regularmente celebrados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que o pleito da parte Apelante não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos desmistifica as alegações do autor da demanda, especialmente no que tange à falta de informação ao consumidor. O contrato firmado entre as partes é claro quanto à denominação da modalidade contratual, inexistindo violação ao direito básico de informação do consumidor, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tais nuances corroboram com as alegações formuladas pela parte apelante, demonstrando que a consumidora possuía pleno conhecimento da modalidade contratada, inexistindo, portanto, elementos probatórios aptos a evidenciar a ocorrência de vício no negócio jurídica entabulado.

Ademais, extrai-se dos autos que a parte é plenamente capaz e possui experiência em operações de crédito, o que lhe permite discernir entre as modalidades contratadas. Soma-se a isso
o histórico
financeir
o
anexad
o
aos autos (ID
284692854
), que evidencia um intenso relacionamento com diversas modalidades de crédito oferecidas por distintas instituições financeiras, afastando qualquer alegação de indução a erro.

Assim, a parte apelante celebrou contrato de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado. Inclusive, conforme ressaltado pela própria consumidora, as características e benefícios do cartão de crédito e do empréstimo consignado são distintos, de modo que a alegação de engano não se sustenta, especialmente porque tal equívoco poderia ser mais plausível caso as modalidades fossem similares.

Outrossim, a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo
responsabilidade do consumidor quitar eventuais valores que ultrapassem essa reserva. Não há, nos autos, qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido os valores excedentes.

Imperioso destacar, que por aproximadamente seis anos, foram descontados valores referentes ao cartão de crédito com reserva de margem consignável em seus proventos, sendo que a parte utilizou esse cartão para realizar saques (ID 282476495; 282476496; 282476497 e 282476498). Tal circunstância, por si só, descaracteriza a contratação de um empréstimo consignado, ainda que, neste momento, a parte alegue ter se equivocado na contratação.

Mesmo diante desse histórico de utilização e descontos regulares, apenas após
aproximadamente um ano
a autora buscou o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a repetição dos valores pagos e, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada ao aderir à referida modalidade.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio repudia o exercício contraditório de posições jurídicas, especialmente quando os atos subsequentes do contratante se mostram incompatíveis com sua conduta anterior. Trata-se da consagração do princípio da vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima latina
venire
contra
factum

proprium
, cuja aplicação decorre diretamente da boa-fé objetiva e da lealdade contratual que devem nortear toda e qualquer relação jurídica obrigacional.

Explica-se: aquele que, durante longo período, se beneficiou da contratação, consentindo com os descontos em
benefício previdenciário
e utilizando a funcionalidade contratada, não pode, em momento posterior, pretender invalidá-la sob a alegação de desconhecimento da sua natureza. Tal conduta é vedada pela lógica da boa-fé contratual e pela necessária coerência entre a manifestação de vontade e os atos praticados.

Dessa forma, restou devidamente evidenciado que a parte apelada usufruiu das vantagens do contrato firmado, tendo autorizado os descontos em
seu
benefício previdenciário. Assim, mostra-se incabível o reconhecimento de vício de consentimento, porquanto incompatível com a conduta reiterada da parte autora ao longo da vigência contratual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma
espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade
ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por
fim, saliento que a divergência numérica entre o contrato carreado aos autos e
a numeração constante no extrato do benefício previdenciário, por si só, não invalida o contrato e/ou os descontos realizados
, isso porque, o INSS atribui um número administrativo próprio ao registrar contratos de
empréstimos consignados em seus sistemas
.

Desse modo
, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, não havendo que falar na ocorrência dos danos morais e materiais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

1
.2.
Da não utilização do cartão plástico.

A apelada argumentou ao longo da instrução processual que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Contudo, merece guarida o pleito recursal do banco apelante, eis que, a ausência de utilização do cartão não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Diante dessas considerações, não se visualiza irregularidade no contrato pactuado entre as partes.

1.3.
Do descabimento da devolução em dobro.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já
afastei
o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1
.1
,
não havendo que se falar em

2
. Das razões recursais da parte
ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA
.

Com o reconhecimento da inexistência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e, consequentemente, afastada a responsabilidade civil da instituição financeira requerida, anoto que resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte apelada, diante dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO MASTER S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado recurso da
ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte sucumbente
ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA
arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025